Tribunal: TJMT
Processo: 1016240-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016240-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES PEREIRA - CPF: 372.232.082-87 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NO PERCENTUAL FIXADO NO LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME SÚMULA DO STJ – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74.

2- A incidência de correção monetária e juros de mora nas indenizações do seguro DPVAT é matéria sumulada pelo STJ através dos verbetes 580 e 426

3- Deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016240-09.2021.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: FRANCISCA ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação De Cobrança No 1016240-09.2021.8.11.0041, da 10a Vara Cível De Cuiabá/MT, ajuizada por
FRANCISCA ALVES PEREIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
(id. 173645511).

A apelante diz que
“não há prova conclusiva de que a parte autora tenha se envolvido em acidente causado por veículo automotor de via terrestre.”,
e que
“como não restou demonstrada a relação de causa e efeito entre um acidente provocado por veículo automotor e o fato do acidente noticiado nos autos, afastada está a hipótese de materialização do risco de cobertura para morte previsto no seguro obrigatório DPVAT.”.

Afirma que “
não há prova conclusiva de que as lesões alegadas tenham se dado em decorrência do sinistro.”.

Sustenta que
“o valor da indenização determinada na r. sentença, verifica-se que foi experimentada sucumbência mínima pela ora Apelante. Aliás, a partir de simples análise do comando da sentença, em contraposição ao pedido inicial, percebe-se que o autor vai receber, como dito, quantia muito menor do que o valor pretendido”.

Argumenta que
“na hipótese dos autos, jamais poderia ter o TJ/MT se valido do §8o do art. 85 do CPC, uma vez que, no caso em comento, é plenamente possível calcular os honorários de acordo com a condenação exarada, sendo certo que o fato de o valor dos honorários não ser de alta monta, não autoriza o nobre juiz sentenciante a desobedecer a regra da Lei de Ritos brasileira.”.

Pontua que
“em caso de eventual condenação, os honorários devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Na verdade, este é o percentual mais coerente com os critérios indicados no art. 85, §2o do CPC.”.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos (id. 173645512).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 173645517).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De princípio, destaco que o recurso não suprime instância e ataca devidamente a sentença, de modo que o conheço.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação De Cobrança No 1016240-09.2021.8.11.0041, da 10a Vara Cível De Cuiabá/MT, ajuizada por
FRANCISCA ALVES PEREIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
(id. 173645511).

O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente, o dano e as despesas mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Em que pese à apelante tentar desqualificar as provas de ocorrência do acidente, sorte convém ao apelante, que juntou o Boletim de Ocorrências (id. 173645458), Laudos Médicos (id. 173645459). Além do laudo pericial realizado em 13/07/2021 (id. 173645491).

Portanto, existem elementos que evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano que atestam com segurança o dever de ressarcimento.

Seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3o DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.” (RAC 1022709-47.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (RAC 1029541-62.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, reeditada pela Lei no 11.945/09, prevê que a quantia a ser paga pode chegar a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Nesse passo, o § 5o do artigo 5o da mesma lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia o quanto segue:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Assim, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.”
(STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009)

Deve ser observado a Súmula no 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
.

Por isso, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga ao segurado a título indenizatório.

A referida tabela prevê o
“percentual da perda da capacidade”
a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Dessa forma, chega-se ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO – AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão.
(TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011).

No presente caso, a perícia médica apresentada concluiu que o acidente causou a parte autora,
“Há perda funcional parcial e permanente definida como moderada (50%) no membro superior direito.”
, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.

Partindo-se o cálculo do teto indenizatório, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia (fl. 169386178), tem-se que a perícia médica atestou 10% de sequela residual em membro inferior (70%), devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 70%.

Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais).

Portanto, a indenização deve ser concedida nestes patamares, pois as normas são expressas e os documentos juntados inequívocos, impondo-se a reforma da sentença.

Os juros de mora serão de 1% (um por cento) a partir da citação e a aplicação do INPC como índice de correção monetária, tendo como marco inicial a data do evento danoso, conforme já decidido por esta Câmara:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PÉ DIREITO. LESÃO DE 25%. OBEDIÊNCIA À TABELA DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Seguradora ao pagamento, a título de indenização, na quantia de R$ 675,00, acolhendo os embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS 2. Conforme o apurado na perícia judicial, a apelante tem direito ao percentual, inicial, de 50% de R$ 13.500,00, referente à debilidade do pé direito, reduzido em 25% alusivo ao grau leve da lesão, tudo nos termos da Tabela anexa à Lei no 6.194, de 19/12/1974, alcançando o montante de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.
Sentença reformada.”
(N.U 1003078-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ao que diz respeito aos honorários, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de condenação aplica-se o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, isto é, os honorários são fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Porém no caso, se aplicar tal regra, os honorários advocatícios serão irrisórios, pois a condenação foi arbitrada em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), e ainda que se aplique o percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre tal, os honorários advocatícios serão de apenas R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

O texto legal orienta o Magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”
. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.”
(Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435):
“o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a reforma da decisão deve ocorrer, porém para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC e ao princípio da razoabilidade, deve-se ponderar com equidade o labor advocatício.

Ao considerar-se a atuação do advogado da apelada na presente ação, verifica-se que cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exerceu todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023